Tribunal: STF
Processo: HC 73730
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA:    HABEAS   CORPUS.    TRÁFICO   INTERNACIONAL   DE
ENTORPECENTES.   AUSÊNCIA DE  PROVAS  PARA A  CONDENAÇÃO.  INQUÉRITO.
NULIDADES.  PENA.  FIXAÇÃO.  MAUS ANTECEDENTES.
          1.  As nulidades  referentes ao  inquérito policial,  que é
peça  meramente informativa, não  se projetam na  ação penal que dele
resultar,  na forma  da jurisprudência  do Supremo  Tribunal Federal.
Ademais,  se  a defesa  do  paciente  não fez  nenhuma  restrição, no
momento  próprio,  incabível  alegar  nulidade  muito  tempo  depois,
totalmente fora dos prazos legais.
          2.  Estando configurados nos autos o transporte e a guarda,
que compõem o tipo penal de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 12
da  Lei  nº  6.368/76),  a eventual  tese  de  menor  participação do
paciente  não  pode  ser  examinada em  sede  de  habeas  corpus, por
implicar apreciação de prova.
          3.  Ao  fixar  a  pena acima  do  mínimo  legal,  a decisão
condenatória  se  ateve  às circunstâncias  do  crime,  sem  levar em
consideração  os  maus antecedentes.  Não  é  o habeas  corpus  a via
própria  para  rever  a  dosimetria  da  pena  aplicada  por  decisão
fundamentada.
          4. Habeas corpus indeferido.